Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003120-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUNIOR KAXOWARIO TAPIRAPE - CPF: 034.381.061-16 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003120-77.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
JUNIOR KAXOWARIO TAPIRAPE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. CONTRATO ALÉM DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, relativo ao período de 2020 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao pagamento do FGTS ao servidor temporário cuja contratação, sucessivamente renovada, ultrapassou o limite legal de duração previsto na legislação local, caracterizando nulidade contratual nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite contratações temporárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), desde que obedecidos os requisitos legais e respeitado o prazo fixado em lei.

A legislação estadual aplicável (LC/MT no 600/2017) limita a contratação temporária de profissionais da educação ao prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses.

Restou comprovado que o vínculo contratual ultrapassou o prazo legal, estendendo-se por 48 meses, configurando desvirtuamento da contratação temporária e nulidade do contrato, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS nos casos de declaração de nulidade contratual com manutenção do direito ao salário.

Ausente a demonstração de urgência ou risco de dano irreparável, é indevido o efeito suspensivo ao recurso, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato temporário que ultrapassa o prazo legal previsto na legislação estadual configura nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

É devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado em caráter temporário cujo vínculo é declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário.

A ausência de urgência ou risco de dano irreparável inviabiliza a concessão de efeito suspensivo ao recurso no sistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 298954917, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e, por consequência, condenando o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de 2020 a 2024, à razão de 8% calculados sobre a remuneração bruta.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E,
a partir da citação
, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei no 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Por fim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias efetuadas mediante aprovação do demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 a 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Ao final, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

A controvérsia recursal restringe-se ao direito da demandante ao recebimento de valores a título de FGTS.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou seus holerites relativos aos anos de 2020 a 2024 (IDs 298954901 a 298954911), demonstrando que laborou, como professor temporário, junto ao Estado de Mato Grosso, nos períodos de
março a dezembro de 2020;

fevereiro a dezembro de 2021;

março a dezembro de 2022;

fevereiro a dezembro de 2023;

e fevereiro a dezembro de 2024,

perfazendo o total de 48 (quarenta e oito) meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
(grifei).

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus o reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original).
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo singular, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Por fim, determino que os valore sejam acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E,
a partir de cada parcela devida
, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025